Tribunal: TJES
Processo: 5004220-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA e outros (6)

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO À APÓLICE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.011. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação quanto ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS para afastar a condenação por litigância de má-fé, mas manteve a competência da Justiça Estadual para julgamento de demanda envolvendo contrato de seguro habitacional vinculado à apólice pública, em que a Caixa Econômica Federal (CEF) figura como administradora do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em aparente contrariedade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.011 de Repercussão Geral (RE 827.996), notadamente quanto à definição dos marcos para deslocamento da competência à Justiça Federal em demandas envolvendo a CEF na condição de administradora do FCVS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.011 do STF estabelece que o deslocamento para a Justiça Federal exige que, na data de entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento e que o pedido de intervenção da CEF ou da União tenha ocorrido antes dessa sentença.

No caso concreto, a sentença foi prolatada em 17/02/2011, após a entrada em vigor da MP 513/2010, mas o pedido de intervenção da CEF foi formulado somente em dezembro de 2014, ou seja, após a sentença de mérito na fase de conhecimento.

O Ministro Gilmar Mendes, no julgamento dos terceiros embargos de declaração no RE 827.996, esclareceu que, se o pedido de intervenção ocorrer após a sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

O acórdão analisado encontra-se em conformidade com a tese firmada no referido Tema 1.011, da Suprema Corte, pois os requisitos para deslocamento da competência à Justiça Federal não foram preenchidos, ensejando a manutenção da competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

O deslocamento de competência para a Justiça Federal, em demandas envolvendo a CEF como administradora do FCVS, exige que, na data de entrada em vigor da MP 513/2010, não tenha sido proferida sentença de mérito na fase de conhecimento e que o pedido de intervenção da CEF ou da União tenha ocorrido antes dessa sentença.

Se o pedido de intervenção for posterior à sentença, o feito deve permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 9.469/1997, art. 5º, parágrafo único; MP 513/2010, art. 1º; Lei 12.409/2011, art. 1º-A; CPC, art. 1.030, II; art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.2020 (Tema 1.011).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação negativo, para, em observância à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.011 de repercussão geral, manter incólume o acórdão prolatado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004220-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação, relativamente ao acórdão ID 1926595, integrado pelo de ID 3437372, proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
para afastar tão somente a condenação dela ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas manteve a competência da Justiça Estadual.

Ao que se depreende, na decisão ID 1488972, a magistrada
a quo
, após análise do Tema nº 1.011, do Supremo Tribunal Federal,

manteve a competência da Justiça Estadual para processamento do feito, no qual se discutiu contrato de seguro vinculado à apólice pública, em que a CEF atuava em defesa do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, pois já se encontrava em fase de cumprimento de sentença.

Por meio do aludido acórdão, dita decisão fora mantida, ao fundamento de que, quando do julgamento do aludido Tema nº 1.011, restou decidido que o deslocamento das ações para a Justiça Federal somente ocorreria caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tivesse sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tivesse ocorrido antes da sentença.

In casu
, a sentença foi prolatada em 17/02/2011, ou seja, após a entrada em vigor da MP 513/2010, mas o pedido de intervenção da CEF somente teria ocorrido em dezembro de 2014, após aquela.

Nesse cenário, a SUL AMÉRICA NACIONAL DE SEGUROS interpôs recurso especial, aduzindo: a) a decisão recorrida indeferiu a ingresso da CEF nos autos, entendendo pela inexistência de interesse jurídico da Empresa Pública na lide de origem, não obstante tratar-se de demanda que envolve questão relacionada a apólice pública do seguro habitacional do Ramo 66; b) “
a ação foi distribuída na data 27/03/2009, ou seja, antes 26.11.2010, e que a sentença de mérito foi posterior ao aludido marco, em 17/02/2011, sendo aplicável, portanto, a tese 1.1 supracitada e não a tese 1.2, conforme equivocadamente entendido pelo il. Magistrado”;
c) “
por ser matéria de ordem pública, a questão da competência pode ser analisada novamente mesmo havendo decisão proferida anteriormente ao julgamento do RE ocorrido em 07/2020”
.

Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 827.996 (Tema 1.011).

Pois bem.

Verifica-se que o acórdão sob exame adotou o entendimento de que não foram preenchidos os requisitos do Tema nº 1.011, pois apesar de a sentença ter sido prolatada em 17/02/2011, ou seja, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da CEF somente ocorreu em 05/12/2014, posteriormente àquela.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATUANDO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO FCVS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1011. REQUISITOS PREVISTOS NO RE 827996 NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do tema nº 1011, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foram estabelecidos no RE 827996 critérios para definir a competência da Justiça Federal em demandas nas quais há Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

2- No inteiro teor do voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes esclarece que o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorrerá caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tenha ocorrido antes da sentença.

3- Constato que apesar da sentença ter sido prolatada em 17 de fevereiro de 2011, portanto, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal somente ocorreu através da petição ID. 1590993 - Pág. 2/6, protocolado em dezembro de 2014, logo, depois da prolação da sentença na fase de conhecimento. Nesse sentido, forçoso reconhecer que na presente demanda não foram preenchidos os dois requisitos previstos no RE 827996 para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

4- Em relação à irresignação quanto à condenação por litigância de má-fé, de fato não verifico estar caracterizada conduta maliciosa, que tenha causado dano relevante à parte contrária, passível de condenação por litigância de má-fé. Decerto, para que seja caracterizada a litigância de má-fé deve ser demonstrado que a parte, dolosa ou culposamente causou dano processual à parte contrária. Utilizar-se de meios processuais disponíveis, como interposição de recurso de embargos de declaração, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista se tratar de instrumento lícito previsto no ordenamento jurídico.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

De fato, no julgamento do Tema 1.011 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS,
é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010
)
:

1.1.)
sem sentença de mérito
(na fase de conhecimento)
, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das partes
ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
; e

1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento)
, podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
; e

2)
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas
em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Não obstante a alegação da seguradora, destaque-se que no julgamento dos terceiros embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 827.996, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes manifestou-se expressamente quanto ao item 3.3 do acórdão, chamado “intertemporalidade”, consignando que:

“Sendo assim, considero que
o marco jurígeno que interessa é a data da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes)
,
desde que ambas as situações tenham ocorrido antes da sentença de mérito na fase de conhecimento
.
Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença”
. (grifo nosso)

Conforme anteriormente mencionado, no caso em tela a sentença foi proferida na data de 17/02/2011, após a entrada em vigor da MP 513/2010,
mas o pedido de intervenção da CEF somente ocorreu em dezembro de 2014,
o que enseja a manutenção do feito na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO
, para, em observância à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.011 de repercussão geral, manter incólume o acórdão de ID 1926595, integrado pelo de ID 3437372.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.